Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. INÉPCIA DA INICIAL. DIFERENÇA DE VALORES. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. REVISIONAL. COMISSÃO PERMANÊNCIA. JUROS. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. SALDO DEVEDOR.
1. Apelação contra sentença que, com fundamento no §5o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, declarou rescindido o contrato firmado pelas partes, confirmando a liminar de busca e apreensão dos bens descritos na inicial e consolidando a posse e propriedade dos bens alienados em favor do autor.
2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta.
3. Mostrando-se adequada a petição inicial, porquanto presentes todos os pressupostos legais que permitem a perfeita análise da pretensão deduzida, afasta-se a alegação de inépcia.
4. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Constatada a desnecessidade das diligências pretendidas, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
5. A devolução da diferença entre o valor do débito e do veículo encontra previsão expressa no caput do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969, sendo obrigação do proprietário fiduciário aplicar o preço da venda do bem no pagamento de seu crédito e das despesas dele decorrentes, entregando o saldo apurado, se houver, ao devedor, com a devida prestação de contas.
6. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando-se o binômio necessidade/utilidade. Não havendo oposição ao mencionado direito na sentença ou por parte da apelada, carece o apelante de interesse recursal.
7. Inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, porquanto incongruente com a lei de regência do instituto – a qual expressamente exige o pagamento integral da dívida pendente.
8. Não estabelecendo o instrumento contratual a cumulação da comissão de permanência – ou da denominada “taxa de remuneração - operações em atraso”, instituto de natureza jurídica coincidente – com outros encargos, inexiste abusividade a ser reconhecida.
9. Para evitar a consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento da integralidade da dívida pendente, com os respectivos acessórios pactuados.
10. Afastada a tese de cobrança de juros moratórios abusivos, inviável proceder à revisão do saldo devedor com espeque em impugnação genérica quanto à majoração de valores.
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.